Tribunal: TJES
Processo: 0000024-62.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-62.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILDO BOSIO BONADIMAN e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para discutir a matéria devidamente apreciada no acórdão impugnado. A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000024-62.2020.8.08.0023

EDCL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: JHONATAN PREMOLI BIANCHI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Jhonatan Premoli Bianchi
em razão do acórdão prolatado pela Egrégia 2ª Câmara Criminal, que
negou provimento à apelação interposta.

O embargante, em suma, diz haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão
no acórdão atacado, insistindo na tese de que o julgamento perante o Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.

Os embargos são
manifestamente
infundados
.

Ao contrário do que se defende,
não há vício a ser reparado por meio de embargos de declaração.
Tanto é assim que o embargante diz, genericamente, haver
todos os vícios autorizadores dos embargos
, o que comprova, por si só, tratar-se de pretensão meramente procrastinatória.

A leitura do recurso evidencia que
o réu
,
sem apoio em nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), e condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal,
apenas insiste na pretensão de rediscutir a tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos,
algo rechaçado por este Tribunal.

A utilização dos embargos não se presta à
simples reiteração de tese recursal rejeitada
.

Ao contrário do que se diz nos embargos, o voto, acompanhado à unanimidade, foi claro ao fundamentar a manutenção do veredicto, que somente poderia ser desconstituído caso se tratasse de versão inaceitável ou absolutamente colidente com os elementos apurados.
Não se prestam os embargos, repito, para
rediscutir a matéria
, e a mera referência, por uma única vez, à forma tentada do crime (que na verdade foi consumado), sem qualquer reflexo no voto, materializa simples erro material.

A simples pretensão de reavaliação da prova ou das circunstâncias fáticas, sob o prisma trazido pela defesa, não justifica a oposição dos embargos de declaração,
cuja função é de reparação de erros
in procedendo
, e nunca
in judicando.

Registre-se, por fim, que a simples pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica esta via recursal de exceção.

Isso posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.